Tribunal: TJES
Processo: 5004464-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004464-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX PIRES VIEIRA

AGRAVADO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO TÁCITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALORAÇÃO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento. O agravante sustenta: I) a ocorrência de deferimento tácito da gratuidade de justiça em razão de omissão judicial anterior; II) a validade de sua declaração de hipossuficiência; e III) a insuficiência dos elementos considerados para afastar a presunção legal de veracidade da declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a ausência de manifestação judicial expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça configura deferimento tácito; (II) estabelecer se a declaração de hipossuficiência goza de presunção absoluta de veracidade; (III) determinar se os elementos considerados na decisão monocrática são suficientes para afastar a alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ausência de decisão imediata sobre o pedido de gratuidade não configura deferimento tácito quando o juízo determina a intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, evidenciando que o pedido permanece sob análise.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício.

A análise dos rendimentos declarados, da profissão de contador, da condição de sócio de empresa e do padrão de vida ostentado em redes sociais constitui conjunto probatório idôneo para infirmar a alegação de insuficiência de recursos.

A valoração de publicações em redes sociais é admitida como indício, desde que examinada em conjunto com outros elementos probatórios.

Os fundamentos apresentados no agravo interno não infirmam a conclusão adotada na decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de manifestação judicial imediata sobre pedido de gratuidade de justiça não implica deferimento tácito quando há intimação para comprovação da hipossuficiência.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada por prova em contrário.

A análise conjunta de rendimentos, atividade profissional, participação societária e padrão de vida evidenciado em redes sociais pode demonstrar incompatibilidade com a alegada insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004464-46.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ALEX PIRES VIEIRA.

AGRAVADA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO – FAESA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Alex Pires Vieira
contra a decisão monocrática
de id
1446776
2,

que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado
por ele e determinou
o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

Nas razões do recurso
o agravante
sustent
ou, em síntese,
a existência de deferimento tácito do benefício devido à omissão judicial anterior, a validade de sua declaração de hipossuficiência e a insuficiência dos elementos considerados na decisão monocrática para afastar a presunção legal de veracidade.

O Agravante argumenta que a ausência de manifestação judicial expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça, após a apresentação da declaração de hipossuficiência equivaleria a um deferimento tácito do benefício. Todavia, os autos revelam uma sequência de atos que refutam essa premissa.

Na sequência da interposição do recurso, o

a
gravante
foi intimado para
comprovar sua precariedade econômica, em clara indicação de que o pedido de gratuidade ainda estava sob análise e demandava instrução probatória. Após a juntada d
e documentos pelo recorrente foi proferida
a decisão
que
indeferiu o benefício. Desse modo, não se pode falar em deferimento tácito, pois houve uma provocação judicial para comprovação da hipossuficiência e, posteriormente, uma decisão expressa e fundamentada negando o pedido.

Para fins do indeferimento foram considerados
os rendimentos declarados pelo
a
gravante, sua profissão de contador,
o fato de ser
sócio de uma empresa, e o padrão de vida revelado em suas redes sociais.

A
insurgência do
a
gravante quanto à consideração de seu “padrão de vida” a partir de publicações em redes sociais não prospera. Embora tais elementos devam ser analisados com cautela e em conjunto com outras provas, a jurisprudência permite sua valoração para confrontar a alegação de hipossuficiência. O fato de o
a
gravante, contador e sócio de empresa, realizar viagens e ter um perfil em rede social que reflete um padrão de vida superior ao de um hipossuficiente, é um indício relevante que corrobora a incompatibilidade da alegada pobreza com a sua realidade econômica.

Dessa forma, os argumentos apresentados no
a
gravo
i
nterno não trazem elementos suficientemente para infirmar a
respeitável conclusão adotada na
decisão monocrática.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o relator.